Tribunal: TCU
Processo: 040.742/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) referentes ao 2o Quadrimestre 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao 2o quadrimestre de 2021, quanto ao cumprimento das determinações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e outros dispositivos legais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidas as exigências de publicação e de encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, correspondentes ao 2o quadrimestre do exercício de 2021, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida Lei Complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 2o quadrimestre de 2021 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, prevista no art. 156 da Lei 14.116/2020 (LDO 2021); 9.3. considerar cumpridos, no 2o quadrimestre do exercício de 2021, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, ressalvando que foram considerados como limites dos órgãos da Justiça do Trabalho aqueles fixados no Ato Conjunto TST/CSJT 12/2015, cujo mérito encontra-se em análise no bojo do processo TC Processo 036.541/2018-4 (rel. min. Raimundo Carreiro); 9.4. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de modo a prevenir riscos e a corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária ultrapassaram os limites anteriormente propostos pelo Poder Executivo, visto que, no 2o quadrimestre de 2021, a dívida consolidada líquida correspondeu a 506,81% da RCL e a dívida mobiliária correspondeu a 789,53% da RCL; 9.5. considerar atendidos os limites para a realização de operações de crédito no exercício e para a concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, sendo que os indicadores atingiram, respectivamente, 44,45% e 34,52% da RCL; 9.6. atestar a publicação e o recebimento dos demonstrativos dos limites da despesa com pessoal relativos ao 2o quadrimestre de 2021, conforme determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário ; 9.7. informar, considerando a despesa com pessoal realizada no 2o quadrimestre de 2021 em relação aos limites históricos da despesa com pessoal, e a sua relevância para uma ação planejada e transparente da gestão fiscal, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000: 9.7.1. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, que esse órgão da Justiça do Trabalho ultrapassaria o limite de alerta, definido pelo art. 59, § 1o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000, como 90% dos limites máximos estabelecidos pela Resolução-CNJ 26/2006/Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013/Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; e 9.7.2. ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, que esse Conselho ultrapassaria os limites máximos fixados nas Resoluções-CNJ 5/2005 e 26/2006, mas que as despesas de pessoal desse Conselho poderiam ser absorvidas pelo limite da despesa com pessoal do Supremo Tribunal Federal, sem que essa Corte Suprema incorra em violações aos dispositivos da Lei Complementar 101/2000 atinentes aos limites das despesas com pessoal; 9.8. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório da unidade técnica, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 59, caput , da Lei Complementar 101/2000, bem como ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 9.9. autorizar o encerramento do processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.